Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO E COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e de R$ 3.040,60 a título de danos materiais. Nas suas razões, a seguradora ré afirma que o contrato do autor é “coletivo por adesão” e que esta modalidade conta com a intermediação de uma administradora de benefícios, responsável pelas movimentações cadastrais. Ainda afirma que, diante do não pagamento da mensalidade do plano de saúde, este foi cancelado nos termos contratuais. Por fim, discorre sobre a autonomia da vontade e combate os danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Tanto a empresa administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 34. (Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Por tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.

6. Na inicial, a parte autora, que é pessoa idosa, alega que seu plano foi cancelado de forma unilateral, sem aviso prévio, e que teve seu atendimento negado na rede credenciada por isso. Afirma que atrasou o pagamento da mensalidade vencida em 20 de julho de 2022, mas que promoveu a quitação em 22 de agosto de 2022.

7. Conforme inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98, somente é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde diante do não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias, consecutivos ou não e, cumulativamente, quando houver a prévia notificação do consumidor. E, pelo que se vê dos autos, o cancelamento do plano de saúde se deu por conta de atraso no pagamento de aproximadamente 32 dias e sem aviso prévio.

8. Desta forma, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a abusividade da conduta da recorrente, que efetuou o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia do beneficiário e antes dos sessenta dias previstos em lei, o que fez com que a parte autora ficasse privada de consultas e exames, tendo de arcar por conta própria com os gastos dai decorrentes. E, mesmo após o pagamento, o plano ainda continuou com o status de cancelado. Desta forma, a restituição dos valores que o autor teve que aturar, que foram comprovados, é devida, como bem determinou a sentença recorrida.

9. Além disso, é certo que a negativa do atendimento de saúde e o cancelamento unilateral do plano de saúde, quando ilegal, ofende a personalidade do consumidor, atinge a honra e lesa sua dignidade, ainda mais em uma situação de fragilidade na saúde do autor, fatos estes capazes de configurarem o dano moral indenizável.

10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

11. Considerando a quantia arbitrada na origem para a compensação por danos morais ser justa, proporcional e razoável, ela deve ser mantida.

12. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1428621, 07021598320228070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.